Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFICINA MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial e improcedentes os reconvencionais.
2. A parte autora requereu indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço por oficina mecânica, em razão de demora injustificada e ineficácia do reparo realizado no seu veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço que justifique a restituição de valores pagos a título de mão de obra e peças; e (II) estabelecer se os transtornos suportados pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese ao caso em exame.
5. Foi demonstrada a mora excessiva na prestação do serviço contratado, conforme mensagens trocadas entre as partes, e a necessidade de contratação de terceiro para finalização os reparos no veículo do autor.
6. A oficina não comprovou a eficácia do serviço prestado e limitou-se a apresentar ordem de serviço desacompanhada de laudo técnico.
7. Foi reconhecido o direito à restituição parcial do valor pago pelo autor, na quantia de R$ 1.725,83, referente à mão de obra, por ausência de prova de que as peças utilizadas no conserto não prestavam.
8. Está configurado dano moral, em razão da demora excessiva e da ineficiência do serviço, que ultrapassaram o mero aborrecimento, impedindo o uso do veículo pelo autor.
9. Foi fixada indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, seguindo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A demora injustificada e a ineficiência na prestação de serviço por oficina mecânica caracterizam falhas graves e ensejam reparação por danos materiais e morais. 2. A restituição de valores pagos limita-se àqueles cuja ineficácia restar comprovada nos autos."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 20, II; e CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935684, 0731029-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 17.10.2024, DJe 4.11.2024.